Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-31.2017.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000203-31.2017.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHEILA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUAN LEOPOLDO BARRETO DE ALMEIDA

APELADO: LASPRO CONSULTORES LTDA

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.05.0001, que declarou nulos os contratos firmados com a Telexfree.

2. O juízo
a quo
concluiu pela ausência de prova mínima da relação jurídica entre os Apelantes e a Apelada.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se os Apelantes comprovaram, ainda que minimamente, a relação jurídica que fundamentaria seu direito à liquidação da sentença coletiva e, consequentemente, à restituição de valores.

III. Razões de decidir:

4. A sentença coletiva exige, para fins de liquidação individual, a comprovação da titularidade do crédito e do valor devido, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Os Apelantes não apresentaram documentos que comprovem vínculo contratual com a Telexfree, não se desincumbindo do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, inc. I, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ e do TJBA exige prova mínima do vínculo jurídico mesmo nos casos de inversão do ônus da prova.

7. A alegação de dificuldade de acesso ao sistema da Telexfree não exime a parte autora de apresentar outros meios de prova acessíveis.

8. Não há cerceamento de defesa, pois os próprios Apelantes requereram o julgamento antecipado da lide.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.
Sentença de improcedência mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000203-31.2017.8.05.0221
, em que figuram como apelante SHEILA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA e como apelada LASPRO CONSULTORES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13